Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-31.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600363-31.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600363-
31.2024.6.16.0134, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada para a
remoção dos conteúdos publicados nos endereços:
https://www.facebook.com/100062903745181/posts/854712543302196/?mibextid=WC7FNe&rdid
=mSEM27RTIGakAfNS&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FunSVzR
k2hDnPYYwe%2F%3Fmibextid%3DWC7FNe;
https://www.instagram.com/reel/C_2xOKKMGO4/?igsh=YzU1bHg0MjJkemdr;
https://www.facebook.com/watch/?mibextid=D5vuiz&v=1823706011491425&rdid=ksqINADIg41md
GTQ, e concedeu o direito de resposta, nos termos do art. 58 da Lei das Eleições. O conteúdo da
resposta deverá ser divulgado nas mesmas plataformas em que ocorreram as postagens
impugnadas, com o mesmo destaque, e permanecer publicado pelo dobro do tempo que durou a
publicação original. A resposta deverá ser publicada no prazo de até 48 horas após a intimação
acerca da presente sentença, a ser veiculado pela parte ofendida, com a mesma visibilidade e
elementos de realce utilizados nas postagens originais, conforme previsto no art. 58, IV, "a", da Lei
das Eleições. Fica estabelecido que, em caso de descumprimento integral ou parcial da decisão,
será aplicada multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, nos termos do § 8º do art. 58 da Lei das
Eleições. (Direito de Resposta com pedido liminar ajuizado pela Coligação Liderança e
Transformação [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil (PT/PC do
B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] - Palmital - PR e Silvania Schmitz de Souza
em face de Roberto Carlos Rossi e João Roberto Sartori Adão. Segundo consta da inicial, em
síntese, os representados veicularam informações falsas sobre a candidata à prefeita Silvania
Schmitz, afirmando que sua candidatura teria sido indeferida e que ela não estaria apta a concorrer.
Tal conduta, segundo a representante, configura desinformação e fere a isonomia do processo
eleitoral, em evidente tentativa de manipular o eleitorado). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRENTE)
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)

JOAO ROBERTO SARTORI ADAO (RECORRENTE)
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
Liderança e Transformação
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR (RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083714
28/09/2024
20:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.566

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600363-31.2024.6.16.0134 – Palmital –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS ROSSI
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO - OAB/PR65881
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK - OAB/PR47633-A
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRENTE: JOAO ROBERTO SARTORI ADAO
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO - OAB/PR65881
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK - OAB/PR47633-A
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: Liderança e Transformação [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - PALMITAL - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
Num. 44083714 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
R E S P O S T A .
L I B E R D A D E
D E
E X P R E S S Ã O . D I V U L G A Ç Ã O D E
I N F O R M A Ç Ã O S A B I D A M E N T E
INVERÍDICA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Roberto Carlos Rossi e João Roberto
Sartori Adão interpuseram Recurso Eleitoral
em face da sentença do Juízo da 134ª Zona
Eleitoral de Palmital/PR, que julgou
procedente o pedido de direito de resposta
formulado pela Coligação "Liderança e
Transformação" e Silvania Schmitz de
Sousa.

2. A controvérsia originou-se de publicações
feitas pelos recorrentes, veiculando que a
candidatura de Silvania Schmitz havia sido
indeferida, o que, segundo a coligação,
configurou disseminação de fato
sabidamente inverídico, maculando a honra
da candidata e influenciando negativamente
o eleitorado.

3. A sentença de primeira instância
concedeu o direito de resposta à Coligação
e determinou a remoção das publicações,
fundamentando-se no art. 58 da Lei nº
9.504/1997, por considerar que as
postagens extrapolaram os limites da
liberdade de expressão.

4. Os recorrentes, inconformados, alegaram
no recurso que as informações divulgadas
eram corretas e derivadas de processo
judicial público, buscando a reforma da
sentença para que fosse negado o direito
de resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se as publicações veiculadas pelos
recorrentes ultrapassaram os limites da
Num. 44083714 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

liberdade de expressão;
(ii) saber se as publicações configuraram a
divulgação de informações sabidamente
inverídicas, justificando a concessão do
direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito de resposta está assegurado
pelo art. 58 da Lei nº 9.504/1997 e pelo art.
31 da Res.-TSE nº 23.608/2019, que
garantem tal direito em caso de divulgação
de informações sabidamente inverídicas ou
ofensivas.

2. O conteúdo veiculado pelos recorrentes
ultrapassou o limite da liberdade de
expressão, uma vez que, ao afirmar que a
candidatura da recorrida havia sido
indeferida e que ela não estaria apta a
concorrer, omitiram que a decisão ainda
não havia transitado em julgado,
confundindo o eleitorado.

3. A liberdade de expressão na propaganda
eleitoral só pode ser excepcionada diante
da divulgação de afirmações sabidamente
inverídicas ou ofensivas à honra pessoal
dos candidatos, conforme jurisprudência
consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), sendo aplicável ao caso dos autos.

4. Jurisprudência relevante corrobora que a
veiculação de notícia sabidamente
inverídica em redes sociais, especialmente
em período eleitoral, configura abuso da
liberdade de expressão e justifica a
concessão do direito de resposta (TRE-MA,
RE 6730, 27/09/2016; TSE, RE 42953,
20/09/2012).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que concedeu o direito
de resposta à Coligação "Liderança e
Transformação" e Silvania Schmitz de
Sousa.

2. Tese de julgamento: "A veiculação de
informações sabidamente inverídicas que
omitiram a pendência de recurso no registro
de candidatura configura abuso da
Num. 44083714 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

liberdade de expressão, justificando a
concessão de direito de resposta nos
termos do art. 58 da Lei nº 9.504/1997."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 58.

Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 31.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Roberto Carlos Rossi e João
Roberto Sartori Adão em face da sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de
Palmital/PR, a qual julgou procedente o pedido de direito de resposta ajuizado pela
Coligação Liderança e Transformação.

Na origem, trata-se de Pedido de Direito de Resposta formulado por
COLIGAÇÃO “LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO” E SILVANIA SCHMITZ DE SOUSA"
em face de ROBERTO ROSSI E JOÃO ROBERTO SARTORI.

Narra, em síntese, que os recorrentes veicularam informações falsas sobre a
candidata à prefeita Silvania Schmitz, afirmando que sua candidatura teria sido indeferida
e que ela não estaria apta a concorrer. Alega que tais publicações de fatos sabidamente
inverídicos e ofensas em face do Representante e sua candidata, maculam o pleito
eleitoral que se avizinha e ensejam o direito de resposta.

Argumentam que a postagem realiza intensa propaganda negativa em
desfavor da Representante e sua coligação e que a intenção dos Representados é
macular a honra e imagem das Representantes perante o eleitorado, de modo a imputar-
lhe a pecha de inelegibilidade, sobretudo, de mentirosos – ao afirmar que ela mente para
a população sobre estar elegível, aproveitando-se do desconhecimento geral da
população de questões eminentemente jurídicas sobre a análise de registros de
candidatura

ROBERTO CARLOS ROSSI, e JOÃO ROBERTO SARTORI ADÃO
Num. 44083714 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

apresentaram contestação (id. 44060955), argumentando que apenas exerceram seu
direito de livre exercício da propaganda e informação e que possuem todo o direito de
livremente informar seus eleitores acerca de fatos que não são sabidamente inverídicos e
que derivam de processo de registro de candidatura público e que pode por todos ser
acessado.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido de
direito de resposta (id. 44060969).

A Sentença de id. 44060971 julgou procedente o pedido de direito de
resposta formulado pela Coligação Liderança e Transformação de Palmital/PR" contra
Roberto Carlos Rossi e João Roberto Sartori Adão, por entender que as postagens
impugnadas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, descontextualizando
fatos jurídicos, influenciando indevidamente o eleitorado, devendo ser garantido o direito
de resposta à candidata Silvania Schmitz, nos termos do artigo 58 da Lei nº 9.504/1997.

Inconformada, a Coligação “ “Liderança e Transformação”, interpôs recurso
eleitoral, (id. 44060976), alegando que “as decisões exaradas pelo juízo singular no
presente procedimento são teratológicas, ao classificar a informação escorreita e lícita
transmitida pelos recorrentes, de que paira sobre a adversária hipótese de inelegibilidade
constitucional e que seu registro fora indeferido como sendo distribuição de informação
sabidamente inverídica (fakenews)”.

Afirma que a propositura da representação visa somente censurar os
recorrentes de modo que se abstenham de divulgar situação de fato sabidamente
verídico, público e notório de que recai sobre a recorrida, causa de inelegibilidade reflexa,
com sentença judicial recorrível. Requer, ao final, a reforma da sentença, para o fim de
julgar improcedente o pedido de resposta e assim permitir que os recorrentes e os
demais atores políticos de Palmital possam tratar e divulgar a situação jurídica da
candidata.

A COLIGAÇÃO “LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO” E SILVANIA SCHMITZ
DE SOUSA apresentaram contrarrazões ao recurso (id. 44060998), argumentando que a
coligação apelante intentarem em todo momento, macular a honra e imagem das
Recorridas perante o eleitorado, de modo a imputar-lhe a pecha de inelegibilidade,
sobretudo, de mentirosas – ao afirmar que Silvania mente para a população sobre estar
elegível. Alega, em relação à alegação de que não há vinculação da prática aqui
questionada com a violência política de gênero, não merece acolhimento, eis que “o Juízo
e o TRE/PR já se manifestaram e consignaram a existência de violência política de
gênero referente a atos absolutamente semelhantes praticados contra SILVANIA por
ambos os Recorrentes em meio a sua campanha eleitoral”.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e que seja mantida a sentença,
haja vista a integral conformidade da sentença com a legislação eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44070721).

É o relatório.

Num. 44083714 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

VOTO

II.i. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, uma vez que a sentença foi publicada no mural eletrônico
em 05/09/2024 (id. 44060971), tendo recurso sido interposto no dia seguinte, em
19/09/2024 (id. 44060976), razão pela qual o conheço.

II.ii. Mérito

O objeto do recurso é a concessão ou não de direito de resposta em razão de
eventuais afirmações sabidamente inverídicas e caluniosas que foram veiculadas na
página do Facebook dos recorrentes Roberto Carlos Rossi e João Roberto Sartori Adão,

Veja-se o teor da mensagem impugnada:

Volta-se a coligação recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo a quo,
que julgou procedente o pedido de direito de resposta, entendendo que as postagens
impugnadas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, descontextualizando
fatos jurídicos e influenciando indevidamente o eleitorado.

A recorrente aduz que “as decisões exaradas pelo juízo singular no presente
procedimento são teratológicas, ao classificar a informação escorreita e lícita transmitida
pelos recorrentes, de que paira sobre a adversária hipótese de inelegibilidade
constitucional e que seu registro fora indeferido como sendo distribuição de informação
sabidamente inverídica (fakenews)”.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

II.iv. O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do
direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda
que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação
social (Lei nº 9.504/1997, art. 58, caput). (grifei)

Num. 44083714 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:

[...]

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

§ 2º Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para
que se defenda em vinte e quatro horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo
máximo de setenta e duas horas da data da formulação do pedido.

§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta
relativo a ofensa veiculada:

[...]

IV - em propaganda eleitoral na internet:

a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até
quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar nessa
divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos
termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário,
página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na
ofensa;

b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por
tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada
ofensiva;

c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela
propaganda original.

Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a
afirmação sabidamente inverídica como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total
dissonância com a realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.

Da mesma forma, conforme já decidiu o C. TSE "somente se legitima, sob
pena de indevido intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais,
com comprometimento do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas
Num. 44083714 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais,
capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação" (DR 0600998–41, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022), o que não se averigua na hipótese dos
autos, dadas as premissas da decisão regional.

Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de
expressão na propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da
veiculação de afirmações sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de
expressão a ponto de atingir a honra pessoal do candidato. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA JORNALÍSTICA -
OFENSA À HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que extrapola o
limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria, difamação ou
divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente inverídicos.

2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e ofensivas não
desbordaram dos limites da informação.

3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº06006164720206160073, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva_2, Publicação: REPSE - Republicado em Sessão, 14/11/2020.

A sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedente o pedido de
direito de resposta, entendendo que:

Não obstante, o art. 27, parágrafo primeiro, da Resolução TSE nº 23.610/2019
estabelece que: "A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução"

Por fim, cumpre esclarecer que os candidatos que tenham seu registro sub judice,
como é o caso de Silvania Schmitz, podem efetuar todos os atos relativos à
campanha, inclusive ter seu nome mantido na urna eletrônica até que haja decisão
definitiva sobre seu registro, conforme o art. 51, § 1º da Resolução TSE nº
23.609/2019.

Diferente seria se os representados limitassem-se a informar que o registro da
candidatura foi indeferido em primeira instância, mas que ainda há recurso pendente.
Essa seria uma informação verídica e contextualizada. Contudo, ao afirmarem que
"sua candidatura foi indeferida pela justiça eleitoral e ela não está apta a concorrer",
os representados tentam criar a impressão de que a candidata já foi excluída do
Num. 44083714 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

processo eleitoral, influenciando negativamente o eleitorado.

Desse modo, no caso em tela, ao afirmar que "sua candidatura foi indeferida pela
justiça eleitoral e ela não está apta a concorrer", os representados induzem o
eleitorado ao erro, desvirtuando os fatos.

Portanto, entendo que as postagens impugnadas ultrapassaram os limites da
liberdade de expressão, descontextualizando fatos jurídicos e influenciando
indevidamente o eleitorado, devendo ser garantido o direito de resposta à candidata
Silvania Schmitz, nos termos do art. 58 da Lei das Eleições.

3. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela
antecipada para a remoção dos conteúdos publicados nos endereços:
https://www.facebook.com/100062903745181/posts/854712543302196/?mibextid=WC
7FNe&rdid
=mSEM27RTIGakAfNS&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%
2FunSVzR k2hDnPYYwe%2F%3Fmibextid%3DWC7FNe;
https://www.instagram.com/reel/C_2xOKKMGO4/?igsh=YzU1bHg0MjJkemdr;
https://www.facebook.com/watch/?mibextid=D5vuiz&v=1823706011491425&rdid=ksqI
NADIg41md GTQ, bem como para CONCEDER o direito de resposta, nos termos do
art. 58 da Lei das Eleições.

Nas razões do recurso argumenta o recorrente que as decisões exaradas
pelo juízo singular no presente procedimento são teratológicas, ao classificar a
informação escorreita e lícita transmitida pelos recorrentes, de que paira sobre a
adversária hipótese de inelegibilidade constitucional e que seu registro fora indeferido
como sendo distribuição de informação sabidamente inverídica (fakenews)”.

Analisando a sentença do juízo de 1º grau, não vislumbro teratologia na
decisão combatida. Ao contrário do que aduz o recorrente, escorreita e acertada é a
sentença.

O que se extrai da postagem é uma mensagem que não condiz com a
realidade dos fatos, portanto desprovida de veracidade. Veja-se que recorrente veiculou
no seu perfil na rede social Facebook, notícia sabidamente inverídica sobre o
requerimento de registro de candidatura da candidata à prefeita Silvania Schmitz.
Constata-se que a postagem sobre a questão atinente à elegibilidade da pré-candidata se
enuncia irregular, uma vez que não há decisão transitada em julgado acerca do registro
de candidatura.

Ficou expressamente consignado na publicação, ora em debate, que o
registro de candidatura da recorrida havia sido indeferido. Entretanto, tal afirmação está
incorreta, pois assentada em decisão de primeira instância e submetida a grau recursal a
esta e. Corte.

Ou seja, ao afirmar que a candidatura foi indeferida e que a recorrida não
estaria apta a concorrer, os recorrentes escondem a verdade de que a decisão não
transitou em julgado, não sendo, portanto, definitiva.

Num. 44083714 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

Afirmar falsamente que o registro da candida foi indeferido, sem fazer a
ressalva acerca da análise do recurso que ainda está pendente, os recorrentes
confundem o eleitorado e lançam desinformação acerca do pleito de 2024.

Importante consignar que a liberdade de expressão na propaganda eleitoral
só pode ser excepcionada diante da divulgação de afirmações sabidamente inverídicas
ou ofensivas à honra pessoal dos candidatos, conforme jurisprudência consolidada pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo aplicável ao caso dos autos.

Neste sentido, não há dúvida, que a divulgação de publicações contendo
notícias inverídicas acerca da condição de elegibilidade da pré-candidata à prefeita,
evidentemente possui o condão de desequilibrar a disputa eleitoral.

Embora não se ignore que, no jogo eleitoral, os candidatos devem estar
preparados para receber críticas, diferentemente do cidadão comum, a meu ver, a
postagem veiculada, possui inegável conteúdo inverídico, a autorizar a remoção do
conteúdo e a concessão do direito de resposta, na forma do supratranscrito art. 58 da Lei
das Eleições.

Por fim, a remoção da postagem, em cumprimento da liminar concedida, não
tem o condão de excluir o direito de resposta, que se configurou no momento de sua
veiculação contendo propagação de fato sabidamente inverídico.

Portanto, as afirmações do recorrente que divulgam fato sabidamente
inverídico extrapola o limite da liberdade de expressão, tornando ilegal a propaganda
eleitoral, de modo que a concessão de direito de resposta é medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que o enfrentamento de casuísmo semelhante por
outros Tribunais Regionais, no qual foi veiculada notícia inverídica na rede social
Facebook, desembocou na concessão do direito de resposta:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE
DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM. REDE SOCIAL DA
INTERNET (FACEBOOK). CONTEÚDO INVERÍDICO E OFENSIVO. OFENSA À
HONRA E IMAGEM DO CANDIDATO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA
CONCEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. - Para a concessão de direito de resposta,
nos termos do artigo 58 da Lei 9.504/97, é necessário que se tenha presente a
calúnia, a difamação ou a injúria, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação, ou, ainda, veiculação de propaganda sabidamente inverídica. - No caso, a
notícia veiculada em rede social da internet que configura ofensa à honra pessoal de
candidato, transbordando os limites do questionamento político, enseja o direito de
resposta por aquele que se sentiu ofendido. - Recurso conhecido e improvido.

(TRE-MA - RE: 6730 TIMON - MA, Relator: DANIEL DE FARIA JERÔNIMO LEITE,
Data de Julgamento: 27/09/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 27/09/2016)

RECURSO ELEITORAL - CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - INTERNET -
FACEBOOK - CONFIGURAÇÃO - APLICABILIDADE DO ART. 58, DA LEI FEDERAL
Num. 44083714 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

Nº 9.504/97. A teor do disposto no art. 58, da Lei Federal nº. 9.504/97, a partir da
escolha dos candidatos em convenção, é garantido o direito de resposta ao candidato
que tenha sido atingido, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, divulgada por
qualquer veículo de comunicação social, inclusive pela internet (facebook).

(RECURSO ELEITORAL n 42953, ACÓRDÃO n 751 de 20/09/2012, Relator ANNIBAL
DE REZENDE LIMA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2012)

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que concedeu o direito de
resposta.

Quanto ao texto a ser publicado, entende-se que não há motivos para se
modificar o constante do dispositivo da sentença eis que suficiente ao esclarecimento dos
fatos, pelo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se a sentença que julgou procedente o direito de resposta pleiteado, nos
seguintes termos: "3.1. O conteúdo da resposta deverá ser divulgado nas mesmas
plataformas em que ocorreram as postagens impugnadas, com o mesmo destaque, e
permanecer publicado pelo dobro do tempo que durou a publicação original. 3.2. A
resposta deverá ser publicada no prazo de até 48 horas após a intimação acerca da
presente sentença, a ser veiculado pela parte ofendida, com a mesma visibilidade e
elementos de realce utilizados nas postagens originais, conforme previsto no art. 58, IV,
"a", da Lei das Eleições. 3.3. Fica estabelecido que, em caso de descumprimento integral
ou parcial da decisão, será aplicada multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, nos
termos do § 8º do art. 58 da Lei das Eleições."

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44083714 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600363-31.2024.6.16.0134 -
Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
ROBERTO CARLOS ROSSI, JOAO ROBERTO SARTORI ADAO - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES ARAUJO - PR65881, LUIS PAULO ZOLANDEK -
PR47633-A, DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - PR53841, RONALD LUDKE - PR114308,
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR58467 - RECORRIDOS: LIDERANÇA
E TRANSFORMAÇÃO [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV)/AGIR/PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] - PALMITAL -
PR, SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA - Advogados dos RECORRIDOS: JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083714 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820433866500000043035676
Número do documento: 24092820433866500000043035676
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:34:02